Tribunal: TJDFT
Processo: 0009021-24.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009021-24.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE BATISTA DO PRADO, JOSE PEREIRA DE ANDRADE, JOSENILDE CORREA, JUAREZ SIRQUEIRA COSTA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA DUARTE, JURACEMA VERAS DINIZ, JUREMA NEVES DE ALMEIDA, JUREMA PEREIRA DE MELO, LEILA RIBEIRO DE FREITAS, LILIAN ARAUJO, LILIAN DE OLIVEIRA SOUSA, LUCIA MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA, LUCIANA BALBINO SOUZA, LUCILENE ALVES DE LIMA, LUCILENE RODRIGUES MORAIS, LUIZ PEDRO GOMES, LUZANICE FATIMA DE MEDEIROS, LUZIA MARIA RIBEIRO, MAGDA FERREIRA DE SANTANA QUEIROZ, LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA MENDONÇA, LUCIANA HELENA PEREIRA VAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor LUCILENE RODRIGUES MORAIS pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor LUCILENE RODRIGUES MORAIS receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor LUCILENE RODRIGUES MORAIS sobre a expedição do alvará. Brasília, 27 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac